Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido e o rito especial os Juizados Especiais, haja vista o consumidor ter pugnado pela devolução do montante pago a maior, em contrato de empréstimo financeiro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
3. O recorrente requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, que vários processos tramitaram nos Juizados Especiais com a mesma causa de pedir/pedido e tiveram o devido julgamento de mérito. Para fundamentar o seu pedido, colaciona diversas jurisprudências e processos que entende como paradigmas.
5. Sem contrarrazões ID. 30813443.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente ID. 31494018/31494027.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Inicialmente destaco que para análise da matéria objeto do pedido não há necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista que inexiste complexidade da causa. Consequentemente é desnecessária a realização de prova técnica, para a resolução da controvérsia, quando as provas indispensáveis para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos, inclusive por se tratarem de meros cálculos aritméticos, não havendo falar em pedido ilíquido.
9. Cabe, ainda, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, já que o processo está na fase inicial e não foi devidamente instruído. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para declarar a competência do juízo de origem e determinar o regular processamento do feito.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995).